Tribunal: TCU
Processo: 040.152/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de alteração de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos pela Módulo Security Solutions S.A. e pela sra. Lucienne Assunção Moniz Freire contra o Acórdão 2709/2024-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em razão de superfaturamento na execução dos Contratos 46/2008 e 28/2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, com base no art. 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. informar às recorrentes e à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) o teor da presente decisão.